Tribunal: TJES
Processo: 5000142-87.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000142-87.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO LUSO DOS SANTOS CARVALHO
RECORRIDO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000142-87.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: DANILO LUSO DOS SANTOS CARVALHO

RECORRIDO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A., PICPAY SERVICOS S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. PAGAMENTOS REALIZADOS PELA CONTA DE EX-NAMORADA DO AUTOR. LEGITIMIDADE DAS OPERAÇÕES QUE SE PRESUME. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam as Requeridas, ora Recorridas, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, verifico que, embora alegue a recorrida PICPAY, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Outrossim, havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a incompetência do Juízo aventada pela recorrida DMCARD.

(4). No mérito, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, tendo em vista que a recorrida PICPAY logra êxito em demonstrar que as transações ora impugnadas pelo Recorrente foram realizadas em conta de titularidade de sua ex-namorada, o que faz presumir a legitimidade das transações.

(5). Em tempo, o argumento de que ambos já haviam se separado quando da realização das transações em comento é irrelevante, tendo em vista que, após o cadastramento do cartão do Recorrente em sua conta, poderia a ex-namorada do consumidor utilizá-lo para realizar operações quando quisesse (sendo também indiferente a afirmação de que alterou a senha do aplicativo, tendo em vista que as transações foram realizadas a partir da conta dela, e não da dele).

(6). Nesse sentido, considerando a utilização do cartão por pessoa com quem o Recorrente possuía relacionamento íntimo (sendo, portanto, plenamente factível que tivesse acesso aos cartões de crédito do consumidor), não há que se ponderar quanto à ocorrência de falha de responsabilidade das Recorridas, o que não afasta, entretanto, eventual pretensão do Recorrente em face da responsável pelas transações, se assim entender pertinente.

(7). Por isso, irretocável a r. sentença, que deve ser mantida em sua inteireza.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)